Tribunal: TJSP
Processo: 2281048-02.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000110984
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2281048-02.2019.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é paciente JOSÉ
MATEUS GONÇALVES DOS SANTOS e Impetrante ANDRE RICARDO
MINGHIN.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Confirmando-se a liminar,
deferiram a ordem para que o paciente permaneça, até a conclusão do procedimento
disciplinar, em estabelecimento destinado ao cumprimento da pena no regime
intermediário. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2281048-02.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus Criminal no 2281048-02.2019.8.26.0000
Impetrante: Andre Ricardo Minghin
Paciente: José Mateus Gonçalves dos Santos
Comarca: Araraquara
Voto no 47.594
Em favor do paciente, o impetrante ajuizou
este pedido de habeas corpus, aduzindo constrangimento ilegal por
parte do MM. Juiz de Direito da Vara das Execuções Criminais de
Araraquara.
Relata que o paciente cumpria pena de 1 ano
e 8 meses de reclusão, no regime aberto, por conta de condenação
no crime de tráfico de drogas. Alega que o paciente teria deixado de
“assinar seu prontuário”, cometendo, assim, falta disciplinar de
natureza grave. Diante disso, a autoridade judicial determinou a
regressão do paciente ao regime fechado. Sustenta que a decisão
impugnada é desproporcional e ofende os princípios do contraditório
e da ampla defesa. Acrescenta, ainda, que o paciente estava no
regime aberto, pois sua conduta caracterizou “tráfico privilegiado”,
circunstância que, em caso de regressão, quando muito, poderia ser
imposta a modalidade semiaberta. Invoca a aplicação das garantias
constitucionais e do princípio da proporcionalidade. Requer, assim, a
concessão liminar da ordem, a fim de que seja declarada a nulidade
da decisão impugnada. Alternativamente, requer a aplicação de
medidas cautelares diversas do cárcere ou a remoção ao regime
semiaberto.
Deferida parcialmente a liminar (fl. 22),
prestou informações o digno Juízo impetrado (fls. 29-43).
A
ilustre
representante
da
douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2281048-02.2019.8.26.0000 -Voto no
3
denegação da ordem (fls. 46-49).
É o relatório.
O impetrante se insurge contra a decisão
proferida pelo digno magistrado da Vara das Execuções Criminais de
Araraquara, que, diante do descumprimento de condição imposta
para o cumprimento da pena fixada ao paciente, sustou
cautelarmente o regime aberto.
Inicialmente, cale salientar que o habeas
corpus serve para amparar o direito de locomoção, atingido por ato
de autoridade que possa ser caracterizado como constrangimento
ilegal. Não se presta para acelerar procedimentos ou apreciar decisão
judicial referente a incidentes de execução entre outros pedidos de
benefícios a que eventualmente faça jus o paciente, os quais exigem
verificação de requisitos objetivos e subjetivos, sendo adequado
diante de inconformismo, o recurso próprio o agravo em execução
, nos termos do art. 197 da LEP, já que não é possível a verificação
profunda da presença dos requisitos legais na via estreita do writ.
De acordo com as informações prestadas
pela autoridade apontada como coatora e conforme se verifica nos
autos digitais do processo de execução, o ora paciente deixou de
cumprir obrigação que a ele fora imposta quando cumpria pena
privativa de liberdade em regime aberto não compareceu ao juízo
para justificar suas atividades -, circunstância que ensejou a decisão
cautelar, com a consequente transferência ao regime prisional
fechado. Não houve interposição de agravo em execução.
Em princípio, considerados os argumentos
apresentados pelo impetrante, não se verifica a prática de ato
judicial ilegal ou abusivo que pudesse ser atribuído à autoridade
coatora. Antes, diversamente do sustentado, a autoridade coatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2281048-02.2019.8.26.0000 -Voto no
4
sustou cautelarmente o regime aberto em decisão fundamentada.
Saliente-se
que
o
descumprimento,
no
regime aberto, das condições impostas configura falta grave, a teor
do art. 50, V da LEP, dando ensejo à suspensão cautelar do regime.
Ademais disso, como a decisão tratou da
sustação cautelar do regime, e não efetiva regressão, prescindível a
oitiva do sentenciado.
Portanto,
conclui-se
que
a
providência
determinada, decorrente do poder de cautela do juiz, era necessária
para assegurar a aplicação da lei penal.
Contudo, considerando que o processo
disciplinar ainda não fora concluído, a despeito de constar nos autos
elementos que indiquem o suposto cometimento de falta disciplinar
pelo paciente, a imposição do regime semiaberto, ao menos até a
conclusão do procedimento administrativo, se mostra medida
suficiente ao caso.
Assim, confirmando-se a liminar, defere-se a
ordem para que o paciente permaneça, até a conclusão do
procedimento
disciplinar,
em
estabelecimento
destinado
ao
cumprimento da pena no regime intermediário.
Figueiredo Gonçalves
relator